Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante em face do acórdão de ID 72720337 que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, a fim de manter a sentença de ID 70975226 que julgou improcedentes os pedidos.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão recorrido padeceria dos vícios de omissão e de contradição, ao argumento de que “o v. acórdão incorre em flagrante omissão e contradição ao deferir os benefícios da justiça gratuita ao recorrente LUIS FELIPE, desconsiderando, por completo, os elementos constantes dos autos que infirmam a alegada hipossuficiência, revelando grave ofensa ao art. 98 do CPC”.
4. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de omissão apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos. Por sua vez, a contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
8. No caso, não há vícios a sanar. Isso porque o item n. 7 do acórdão expressamente consignou, sem quaisquer contradições, que o embargado faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, cuja fundamentação baseou-se nos documentos que acompanham a peça recursal.
9. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
10. A ausência do vício apontado indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria, por meio de via recursal inadequada.
11. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, não tendo o julgamento de mérito sido realizado em razão de ausência de impugnação específica, cujo ônus é atribuído exclusivamente à embargante. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
12. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Arts. 489, § 3o, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021.
STJ, RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022.